Tribunal: TJSP
Processo: 2366878-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou a retificação da declaração de bens entregue à FESP, sob o fundamento de que o valor venal do bem imóvel estaria equivocado – Insurgência da inventariante – Alegação de que a legislação determina a utilização do valor venal do imóvel indicado para fins de IPTU como parâmetro para apuração da base de cálculo do ITCMD devido na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário – Decisão que determinou a retificação da declaração de bens entregue à FESP, sob o fundamento de que o valor venal do bem imóvel estaria equivocado – Insurgência da inventariante – Alegação de que a legislação determina a utilização do valor venal do imóvel indicado para fins de IPTU como parâmetro para apuração da base de cálculo do ITCMD devido na transmissão – Acolhimento – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do bem ou direito transmitido, conforme interpretação dos artigos 33 e 38 do Código Tributário, e da Lei Estadual n.o 10.705/2000 – Presença do perigo de dano, dado que a retificação pode impactar diretamente na base de cálculo do ITCMD e retardar a tramitação do inventário – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.